Tribunal: TJDFT
Processo: 0740787-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740787-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZILDENIR MARIA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Ao ID 20351353, o Distrito Federal requer o seu ingresso no feito, oportunidade em que suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista a ausência de comprovação da prática de ato ilegal, mesmo omissivo, pela autoridade indigitada como coatora. Nesse sentido, afirma que sequer há juntada de eventual recusa específica no fornecimento do medicamento indicado à impetrante. No mérito, reitera a tese de não demonstração da recusa no fornecimento do fármaco solicitado e defende a ausência de direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista a necessidade de dilação probatória. Argumenta, ainda, que demandas individuais em sede de efetivação de políticas públicas constituem violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Pede, pois, a reconsideração da decisão liminar, bem como a extinção do feito sem análise do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança. De início, defiro o ingresso do Distrito Federal no feito como litisconsorte passivo. Em relação à ilegitimidade passiva alegada, tendo em vista esta confundir-se com o mérito da demanda, deixo para apreciar a tese quando do julgamento do presente mandado de segurança. Por fim, não enseja acolhimento o pleito de reconsideração da decisão desta Relatoria, que deferiu a tutela de urgência vindicada para efeito de determinar ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento Rituximabe 500 mg à impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do receituário médico de ID 19803128, enquanto perdurar a necessidade do mencionado tratamento. Isso porque, nos termos expendidos na mencionada decisão, a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento final mostram-se presentes. Destarte, a garantia do direito à saúde afigura-se como bem indisponível, devendo o Estado fornecer os meios necessários à população para a sua preservação e para o seu restabelecimento, sobretudo para aqueles que não possuem condições de custeá-la. Ademais, tem-se que o medicamento recomendado à impetrante (Rituximabe 500 mg) foi indicado por médico especialista como o adequado ao restabelecimento de sua saúde (receituário médico de ID 19803128). Não se verifica, portanto, qualquer argumentação apta a infirmar o entendimento antes esposado, devendo ser mantida a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Por oportuno, considerando a certidão de ID 20354137, dê-se novamente vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora